Tribunal: TJPA
Processo: 0805043-49.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805043-49.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MICHEL ALVES DA SILVA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO A SEGURANÇA. EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO MÁXIMO PREVISTO NO EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM NORMA EDITALÍCIA. SEM PREVISÃO LEGAL SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. o impetrante relata que se inscreveu no Concurso Público de Edital n° 01/2021 - Seplad/Seap para provimento de cargo de Policial Penal no Estado do Pará. Assim, alega que fora reprovado na 3ª (terceira) etapa, que consistia em Exame Médico pela Junta Médica, com base na constatação de elevação no IMC, item 13.4 e por alteração no exame de VDRL e Triglicerídeos.

2. impetrou mandado de segurança sob o argumento de que o critério de avaliação médica do exame Antropométrico (IMC) não teria previsão legal na Lei Estadual nº 8.937/2015 que rege o ingresso de Policiais Penais na Secretaria De Estado De Administração Penitenciária (SEAP), logo haveria irregularidade no resultado de inaptidão conferido pela Administração Pública.

3. Recurso interposto contra Decisão Monocrática que determinou a concessão da segurança, em razão dos atos administrativos terem presunção de legalidade, edital como lei do certame e a impossibilidade do Poder Judiciário intervir no mérito.

4. Ocorre que pela Lei Estadual nº 8.937/2019 não há previsão para os critérios avaliativos a serem utilizados na apreciação de laudos e perícias médicas. Por conta disto, o ato administrativo é dotado de discricionariedade, a qual é dotada de motivação razoabilidade. Por conta disto, as provas anexadas demonstram que o resultado não possui estas características.

5.
AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP), à SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)
contra
Decisão Monocrática (id 12341532)
proferida pela relatora que subscreve nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MICHEL ALVES DA SILVA
contra ato ilegal e abusivo atribuído aos Agravantes e ao
CENTRO DE EXTENSÃO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA (CETAP).

Em síntese da demanda, o impetrante relata que se inscreveu no Concurso Público de Edital n° 01/2021 - Seplad/Seap para provimento de cargo de Policial Penal no Estado do Pará. Assim, alega que fora reprovado na 3ª (terceira) etapa, que consistia em Exame Médico pela Junta Médica, com base na constatação de elevação no IMC, item 13.4 e por alteração no exame de VDRL e Triglicerídeos.

Ocorre que houve a interposição de recurso administrativo contra a desclassificação sob alegação de que o IMC estaria dentro do limite previsto em edital (29.81), bem como os demais exames e laudos entregues atestavam que o candidato estava em perfeita saúde física e mental. Mesmo assim ficou na condição de inapto.

Por conta disso, impetrou mandado de segurança sob o argumento de que o critério de avaliação médica do exame Antropométrico (IMC) não teria previsão legal na Lei Estadual nº 8.937/2015 que rege o ingresso de Policiais Penais na Secretaria De Estado De Administração Penitenciária (SEAP), logo haveria irregularidade no resultado de inaptidão conferido pela Administração Pública.

Em Decisão Monocrática (id 12341532) proferida pela relatora que subscreve, esta determinou a concessão da segurança pleiteada, por está presente o
periculum in mora e fumus boni iuris
para o conhecimento do direito líquido e certo.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno contra a
decisum
alegando em sua razões recursais (id 13022073), a presunção de legalidade dos atos administrativos, logo o resultado da análise dos exames se presumem certos, bem como através das regras estabelecidas pelo edital são consideradas como leis do certame, assim o Poder Judiciário não adentraria no mérito da questão, mas apenas na análise de legalidade.

Mesmo devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id 13635959.

O Ministério Público fora intimado como fiscal da lei e este ratificou todos termos dados em seu parecer anterior, logo pedindo pelo conhecimento e não provimento do feito, conforme id 17791583.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto por Secretário De Estado De Administração Penitenciária (SEAP) e Secretária De Estado De Planejamento E Administração (SEPLAD) e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso consiste em reformar a Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve na qual reconheceu o direito líquido e certo do impetrante e determinou a concessão da segurança pleiteada.

DO MÉRITO

DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A partir da análise, verifico que o impetrante/agravado preencheu corretamente os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, bem como conseguiu comprovar a existência de direito líquido em sua manifestação. Explico.

DA LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Na hipótese, verifica-se que o agravado impetrou mandado de segurança questionando os critérios de avaliação para análise de laudos e perícias medicas apresentados, os quais colaboraram por sua inaptidão, por consequência, eliminação do Concurso Público regido pelo Edital n° 01/2021 - Seplad/Seap para provimento de cargo de Policial Penal no Estado do Pará.

Ocorre que a Administração Publica alega a presunção de legalidade de seus atos administrativos, o edital dotado de legalidade e a não intervenção do Poder Judiciário na apreciação de mérito.

Antes de adentrar ao caso, ressalta-se a existência de lei estadual que regulamenta o acesso ao cargo público em debate, rezando que o ingresso ao cargo de provimento efetivo da Secretaria De Estado De Administração Penitenciária (SEAP), será precedido de concurso público, em duas etapas, e para o cargo de Agente Penitenciário, narra sobre a realização de exames de habilidades e conhecimentos, de avaliação psicológica, de exame médico, de prova de aptidão física, de investigação de antecedentes pessoais e de curso de formação profissional, não detalhando as exigências mais minuciosas das etapas, sem estabelecer critérios objetivos de avaliação, vejamos os arts. da Lei Complementar nº 8.937/2019:

‘Art. 23. O ingresso nos cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da SEAP dar-se-á mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, atendidas as peculiaridades do cargo, o qual poderá ser regionalizado.

§ 1º Para o cargo de Agente Penitenciário, além das etapas referidas no caput deste artigo, o concurso compreenderá ainda as seguintes etapas: a realização de exames de habilidades e conhecimentos, de avaliação psicológica, de exame médico, de prova de aptidão física, de investigação de antecedentes pessoais e de curso de formação profissional.”

(...)

“Art. 24. O concurso público de que trata o art. 23, será constituído de duas fases, observadas as peculiaridades do cargo de provimento efetivo a que concorre o candidato:

I - a primeira fase será composta das seguintes etapas, assim definidas:

a) exame de habilidades e conhecimentos aferidos por meio de aplicação de prova

objetiva e de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

c) exame médico, de caráter eliminatório;

d) prova de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Agente Penitenciário;

e) investigação social para verificação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, observado o disposto no art. 29 desta Lei;

f) avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior, sendo, porém, facultada a sua exigência.

II - a segunda fase será a etapa concernente à realização do curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório para o provimento dos cargos de Agente Penitenciário.

§ 1° Será considerado aprovado no concurso público, após a realização da primeira fase, o candidato que atender aos requisitos de carga horária, frequência e nota mínima exigidos no Curso de Formação Profissional, em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 30 desta Lei.

§ 2º A classificação final do candidato no concurso público será a resultante da média geral das disciplinas do Curso de Formação Profissional, de que tratam os § 2º e § 3º do art. 30 desta Lei, sendo rigorosamente obedecida para fins de lotação.”

(...)

“Art. 27. A avaliação médica consiste em aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.

§ 1º A avaliação médica será composta de avaliação clínica, realizada por junta médica e de exames complementares (médicos e laboratoriais).

§ 2º O candidato submetido à avaliação médica deverá apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais).

§ 3º A junta médica poderá solicitar ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica.

§ 4º O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames

complementares (médicos e laboratoriais) necessários.

§ 5º Os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados pelas juntas médicas, em complementação à avaliação clínica.

§ 6º As juntas médicas, após a análise da avaliação clínica e dos exames complementares (médicos e laboratoriais) dos candidatos, emitirão parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um.”

A partir da leitura da normativa acima resta evidente que não há evidência sobre quais critérios serão utilizados pela junta médica para fazer a análise sobre os laudos e as perícias apresentadas.

Desse modo, verifico que o edital do certame, bem como, o ato administrativo que excluiu o candidato, não estão pautados em lei, uma vez que a normativa que dispõe sobre o ingresso na carreira não traz informações sobre os critérios previstos no referido edital.

Assim, o Edital nº 01/2021, estabelece a etapa de exame médico como exclusivamente eliminatório, no Item 13 da norma editalícia, fazendo referência à avaliação antropométrica, cálculo de IMC, estabelecendo o limite de 25 como bom, e até 30, que será avaliado como caso de hipertrofia muscular, mesmo sem prévio dispositivo legal, a apresentação de exames de sangue, anti HIV, VDRL, eletrocardiograma, entre outros, aduzindo a automática eliminação do candidato considerado INAPTO.

Ocorre que na ficha de avaliação do candidato (ID 9037213), consta peso de 95.50 (kg), altura de 1,79 (m), e I.M.C de 29,81, mas sem conclusão sobre ser caso de hipertrofia muscular ou de obesidade, bem como há alteração do VDRL e triglicerídeos o deixando inapto, mas sem estabelecer se as comorbidades estão relacionadas à boa ou má atuação na função de agente penitenciário, se são consideradas incompatíveis ou se não guardam relação com a atividade desempenhada pelo pretenso policial penal.

Ademais, a ficha de avaliação não estabeleceu a gravidade da alteração nos exames de VDRL e triglicerídeos para o desempenho da função.

Portanto, mesmo a avaliação médica sendo ato discricionário da Administração Pública, está determinada em decisão a eliminação do candidato sem motivação e razoabilidade.

Nessa toada, cito entendimento jurisprudencial do STJ, que corrobora com o alegado, sobre a ausência de previsão legal para critérios estabelecidos em edital de concurso público, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. APTIDÃO FÍSICA. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A lei de regência das forças armadas ( Estatuto dos Militares - Lei n# 6.880/80) não elenca nenhuma exigência quanto ao limite de altura, peso ou IMC para o ingresso na carreira, de modo que a previsão de algum desses requisitos, em concursos públicos, somente seria permitida mediante respaldo legal específico, compatível com as atribuições do cargo, sendo insuficiente a mera inclusão como cláusula do edital.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1761455 RS 2018/0214529-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019) (grifo nosso)

Ainda anexo jurisprudência desta Egrégia Corte, que coaduna com o entendimento dos Tribunais Superiores sobre o mesmo assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CARGO DE POLICIAL PENAL. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO ESTIPULADO EM EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RELATIVA À ALTURA E PESO DE CANDIDATO AO CARGO A QUE CONCORRE. ATO ILEGAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (11223609, 11223609, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-09-20, publicado em 2022-09-29) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO IMPETRANTE NO EXAME DE SAÚDE POR NÃO ESTAR DENTRO DA LIMITAÇÃO DO IMC E POR APRESENTAR TATUAGEM. EM RELAÇÃO A PRIMEIRA EXCLUSÃO POR LIMITAÇÃO PREVISTA EM ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.DA INEFICÁCIA DO IMC COMO CRITÉRIO ABSOLUTO DE OBESIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EM RELAÇÃO A SEGUNDA EXCLUSÃO TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 898.450/SP. CANDIDATO APTO AS DEMAIS ETAPA DO CONCURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 - Quanto ao IMC, já decidi anteriormente que segundo a própria OMS, o IMC é um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a gordura corporal uma vez que não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo ser pouco estimado em indivíduos mais velhos, em decorrência de sua perda de massa magra e diminuição do peso, e superestimado em indivíduos musculosos, bem como não reflete, necessariamente, a distribuição da gordura corporal, e, ainda, não indica necessariamente o mesmo grau de gordura em populações diversas, particularmente por causa das diferentes proporções corpo (10849715, 10849715, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela concessão da segurança pleiteada.

Sendo assim, não merece reparo a decisão agravada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e há jurisprudência de acordo com o posicionamento acima, encontrando o pleito em consonância com o Juízo de admissibilidade do
mandamus
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2024